Tribunal: TJDFT
Processo: 0001659-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001659-97.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Cuida-se de pedido formulado por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 16482638), para fins de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos presentes embargos à execução. Em que pesem as diligências determinadas na ação executiva (EXE n. 2007.00.2.008787-5) quanto aos substituídos processualmente, restabeleço o regular trâmite do presente feito tão somente para dar continuidade quanto aos honorários de sucumbência ora reclamados. À Secretaria para certificar o trânsito em julgado do acórdão proferido à ID 10694584. Após, remeta-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando-se o IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Elaboradas as planilhas, ao embargado, pelo prazo de 10 (dez) dias, para se manifestar quanto aos novos cálculos e, em seguida, intime-se o ente distrital, na forma do art. 535 do CPC, para, querendo, impugnar a execução. Brasília, 4 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador